Tribunal: STF
Processo: Rcl 86773
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     A União opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da da 1ª Vara Federal de Jundiaí, nos autos do Processo nº 5003473-90.2024.4.03.6128, determinando, assim, que a autoridade reclamada procedesse a nova análise do direito, com observância das teses dos Temas nºs 6 e 1234 da Repercussão Geral. 



     A União alega que a decisão embargada possui contradição, argumentando que, ao mesmo tempo que reconhece a violação dos precedentes vinculantes, cassando o ato reclamado, mantém o fornecimento do fármaco em benefício da parte beneficiária, sem explicitar



    "as razões jurídicas que justificariam a manutenção do fornecimento do medicamento até nova apreciação pelo juízo reclamado, tampouco indica o fundamento constitucional ou processual que autorizaria eventual modulação dos efeitos da cassação" (e-doc. 18, p. 2)



    Alega que tal determinação configura "ingerência indevida na esfera de formulação e execução das políticas públicas de saúde"(e-doc. 18, p. 3), produzindo impacto financeiro desarrazoado sobre a execução orçamentária do Ministério da Saúde, devendo haver harmonização "com os fundamentos do decisum que reconheceu a nulidade do acórdão reclamado e a indevida incursão no mérito administrativo" (e-doc. 18, p. 3). 



    Requer que 



    “[s]ejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, com a finalidade de sanar as contradições e omissões apontadas, reconhecendo-se que, uma vez cassado o acórdão reclamado, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção do fornecimento do medicamento, devendo ser imediatamente suspensos os efeitos da decisão reclamada. 



    20. Na remota hipótese de não acolhimento integral dos embargos, requer-se, subsidiariamente, que seja fixado prazo determinado para a manutenção máxima do fornecimento do medicamento, sob pena de perpetuação indevida dos efeitos de decisão reconhecida como contrária ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral." (e-doc. 18, p. 5-6)



    É o relatório. Decido.



    O juízo de parcial procedência induz na compreensão de que o fornecimento do fármaco Trikafta®, prescrito à menor impúbere para o tratamento de fibrose cística, deve ser mantido até que o direito seja reapreciado na origem. 



    A limitação da pretensão reclamatória leva em consideração a gravidade em caso de suspensão do fornecimento do fármaco Trikafta® em favor da parte beneficiária, diagnosticada com fibrose cística com as mutações G542X e A561E, especialmente porque consta na origem laudo pericial apontando ser "indispensável para a sobrevivência da parte beneficiária, não havendo substituto terapêutico" (e-doc. 12, p. 11).



    Tal circunstância revela o perigo de dano inverso na cassação do ato reclamado sem facultar a manifestação da parte beneficiária acerca da aderência do direito pleiteado às teses de observância obrigatória enunciadas nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral. 



    Por essas razões, não vislumbro vício apto a embasar os pedidos formulados nesta ocasião. Em verdade, entendimento contrário converge para eventual perda do objeto na origem - decorrente de eventual falecimento do menor impúbere -, sem ao menos franqueá-lo manifestação processual condizente com os postulados do contraditório e da ampla defesa. 



    Assim, tendo em vista a ausência de vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente